Tribunal: TJBA
Processo: 8063052-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063052-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): RAQUEL FROES BORGES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: E. S. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSULINAS (FIASP E LANTUS) E INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. ART. 300 DO CPC. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo de insulinas (Fiasp e Lantus) e insumos correlatos a menor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de cobertura obrigatória por não constarem os itens no rol da ANS, exclusão contratual, natureza domiciliar dos insumos e ausência de comprovação de imprescindibilidade terapêutica, requerendo a revogação da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) definir a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não constante no rol da ANS diante da taxatividade mitigada; (iii) estabelecer a possibilidade de exclusão contratual de medicamentos e insumos de uso domiciliar frente à prescrição médica; (iv) aferir a necessidade de produção de prova pericial para elidir a prescrição médica apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde e à vida, especialmente em se tratando de menor de idade, recebe proteção constitucional reforçada, impondo-se a observância do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. A documentação médica constante dos autos evidencia diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 e demonstra a imprescindibilidade do tratamento contínuo com insulinas e insumos prescritos, sob risco de agravamento grave e potencialmente fatal do quadro clínico. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS não prevalece quando presentes evidências de eficácia do tratamento e indicação médica fundamentada, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ sobre a taxatividade mitigada. A operadora de plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que se trate de insumos de uso domiciliar, quando demonstrada a necessidade terapêutica indispensável à preservação da saúde do beneficiário. A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta a suficiência da prova documental médica existente, sobretudo diante da urgência do tratamento e do risco de agravamento do estado de saúde do menor. Em cognição sumária, verificam-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo adequada a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063052-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como Agravada E. S. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO